Tribunal: TJES
Processo: 0003223-30.2013.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003223-30.2013.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: E. L. DE OLIVEIRA PRE-MOLDADOS e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - RECURSO DESPROVIDO .

1. A
prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado" (AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/9/2017). Ademais, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que não somente a desídia ou a inércia do exequente, mas também
a realização de diligências
não exitosas
leva
m
ao reconhecimento da prescrição
intercorrente (AgInt no AREsp n. 2.294.113/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.) .

2. No caso dos autos,
embora o banco exequente não tenha se quedado inerte desde o ajuizamento da ação, todas diligências por ele requeridas restaram

infrutíferas,
o que não impediu o curso da prescrição.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste apelo e passo a analisar suas razões como segue.

O juízo de 1º grau pronunciou a prescrição intercorrente da pretensão do apelante de receber o crédito demandado e julgou extinto este processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II c/c art. 924, V c/c art. 921, §4º, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a apelante pugna pela reforma da sentença, aduzindo, em suma, que:
(1
)
e o simples fato de o feito estar em curso desde 2013 não induz a ocorrência da prescrição, porquanto é preciso que sejam observados os parâmetros traçados pelo artigo 921 do Código de Processo Civil e seus parágrafos,
(2)
faz-se necessária a caracterização do
animus abandonandi
, o que não ocorreu
in casu
e que
(3)
após a suspensão da execução pelo prazo anual, o processo arquivado e teve início o prazo da prescrição intercorrente em 2018, mas em 2019 o exequente peticionou requerendo medidas constritivas para satisfação do débito, conforme pela processual de fls. 84, interrompendo, assim o prazo prescricional.

Com efeito, a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado" (AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/9/2017).

Para Carlos Roberto Gonçalves
1
"configura-se a prescrição intercorrente quando o autor de processo já iniciado permanece inerte, de forma continuada e ininterrupta, durante lapso temporal suficiente para a perda da pretensão".

Ademais, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que não somente a desídia ou a inércia do exequente são capazes de configurar a prescrição, mas também
a realização de diligências
não exitosas

leva
ao reconhecimento da prescrição
, como se infere das seguintes ementas de julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Com efeito, a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no mesmo sentido, reconhecendo que a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade
. 2. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.294.113/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE
IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA.

1.
A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes.

2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita. (...)

(AgInt no REsp n. 1.986.517/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022.)

Para a consumação da prescrição intercorrente, deverá, portanto, haver a não evolução da execução por determinado tempo. Esse tempo equivale ao prazo prescricional da pretensão embasada no título executivo. Nesse sentido, enunciado nº 150 da súmula da jurisprudência do STF: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".

O novo Código de Processo Civil introduziu a matéria expressamente nos artigos 921, e 924, inciso V, que assim dispõem:

Art. 921.
Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916.

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4
o

Decorrido o prazo de que trata o § 1
o
sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

§ 5
o
O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4
o
e extinguir o processo.

Art. 924.
Extingue-se a execução quando:

[...]

V -
ocorrer a prescrição intercorrente.

Assim, findo o prazo de suspensão a que alude o art. 921 doo CPC e desde que sem manifestação do exequente, começará a correr o prazo de prescrição intercorrente, findo o qual, intimadas as partes, poderá ser reconhecida a implementação do instituto.

Postas estas premissas, passo à análise do caso concreto para a devida subsunção do fato à norma.

Na origem, o
BANCO BRADESCO S/A
, ora apelante, ajuizou, em
08/11/2013
, esta ação de execução de título extrajudicial em face de
E L DE OLIVEIRA PRÉ-MOLDADOS e outros
, pretendendo receber a quantia de R$ 40.213,34 (quarenta mil, duzentos e treze reais e trinta e quatro centavos), representada pela cédula de crédito bancário de fls. 17/22, com vencimento da primeira parcela em
10/09/2012
(fl. 18).

A citação da empresa foi realizada, mas não foram encontrados bens em seu nome ou dos demais executados (fls. 29/58).

O processo foi suspenso com fulcro no art. 791, III do CPC pelo prazo de 01 ano (fl. 62), o exequente pleitou a penhora de bens via BacenJud e Renajud que restou infrutífera (fls. 74/77) e novamente o procedimento foi suspenso, agora com fulcro no art. 921 do CPC (fls. 82/82v) em 20 de setembro de 2018.

Ultrapassado o prazo de suspensão ânua, ou seja, em 23/10/2019, o exequente pleiteou fosse oficiada a Delegacia da Receita Federal (fl. 84), o que restou deferido pelo juízo a quo (fl. 85), mas sem qualquer repercussão positiva para fins de penhora de bens.

Em seguida, foi requerida a inscrição dos devedores nos cadastros de inadimplentes (SPC e SERASA) – fl. 89, o que também foi deferido (fl. 91) e também não resultou efeito prático em relação à satisfação do débito exequendo.

Novamente requerida a penhora de bens via BacenJud e Renajud (fl. 96), o juízo a quo determinou a intimação das partes para se manifestarem obre a caracterização da prescrição intercorrente (fls. 99/101) e após insurgência do exequente (fls. 104/105), proferiu a sentença recorrida.

Da leitura do caderno processual, conclui-se que embora o banco exequente não tenha se quedado inerte desde o ajuizamento da ação, todas diligências por ele requeridas restaram
infrutíferas
.

Assim, considerando que as diligências infrutíferas por ele requeridas não têm o condão de impedir o curso da prescrição; considerando que, de acordo com o art. na forma do art. 70 e 77 do Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra) c/c art. 206, §3º, VIII do CC/2002, o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é de três anos e, considerando a data em que finalizado o prazo de suspensão do processo (23/10/2019),
correto o reconhecimento da prescrição intercorrente em 21/11/2023 (data da prolação da sentença recorrida)
.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Como, por aplicação do princípio da causalidade, o executado foi condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, a negativa de provimento deste recurso (interposto pelo exequente) não é capaz de levar à majoração prevista no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

1
GONÇALVES, Carlos Roberto.
Direito Civil brasileiro
: parte geral. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 473.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho o voto de relatoria.